Tribunal: TCU
Processo: 042.844/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1274/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.844/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Peixoto Ferreira (CPF XXX.222.428-XX); Camila Vieira Mendes de Melo (CPF XXX.902.299-XX); Cláudio Rosa Donato (CPF XXX.962.268-XX); Fernando Langkammer dos Santos (CPF XXX.988.825-XX); Frederico Gustavo Vey Menna (CPF XXX.874.480-XX); Gabriel Nishida dos Santos Versolato (CPF XXX.531.768-XX); Maisa Perpétua Garcez (CPF XXX.995.218-XX); Sérgio Ricardo Barbosa Torres (CPF XXX.805.964-XX); Vitor Hugo Mottini Bertoni (CPF XXX.897.920-XX) e Wagner da Silva (CPF XXX.983.468-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.